Tribunal: TJSP
Processo: 2057737-53.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – Insurgência contra a decisão que deferiu a antecipação da tutela pleiteada pelo agravado para determinar a imediata suspensão da penhora sobre imóvel deferida nos autos principais – Limita-se a agravante a tecer alegações sobre a possibilidade teórica de penhora de fração ideal de imóvel pertencente ao devedor, impertinentes com o teor da decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – Insurgência contra a decisão que deferiu a antecipação da tutela pleiteada pelo agravado para determinar a imediata suspensão da penhora sobre imóvel deferida nos autos principais – Limita-se a agravante a tecer alegações sobre a possibilidade teórica de penhora de fração ideal de imóvel pertencente ao devedor, impertinentes com o teor da decisão recorrida – Completa dissociação das razões recursais com o que foi decidido que se equipara à ausência de exposição de fato do fato e do direito, vício ensejador do não conhecimento do recurso – Recurso não conhecido.